Tribunal: TJPA
Processo: 0808292-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808292-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON DA CONCEICAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE 1º GRAU DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria, conforme se verifica nos documentos de ID’s n. 5923562, 5923564, 5925015.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), de igual modo se mostra pertinente, haja vista a inegável gravidade

concreta do delito, pois o paciente e demais corréus são acusados da prática do furto qualificado de 48 (quarenta e oito) armas de fogo e 18 (dezoito) armas longas, dos mais diversos calibres, que ao que tudo indica serão utilizadas para a realização de crimes ainda mais graves, o que sem sombra de dúvidas ofende a paz social, a incolumidade pública e a segurança de toda a sociedade, que sofrerá com a distribuição e uso ilícito do armamento. Ademais, há indícios de que o paciente seria o autor intelectual e um dos executores do crime, havendo ainda indicativos de que teria ligação com organização criminosa (Comando Vermelho). Por fim, insta salientar que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, não tendo sido encontrado no seu endereço para ser citado e intimado dos atos processuais, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão contra ele expedido, mesmo tendo advogado constituído nos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que não merece prosperar a alegação do impetrante de necessidade de comprovação cabal da autoria do paciente em relação ao delito objeto do processo-origem, quando se está neste
writ
analisando a legalidade do decreto segregatório, bastando que reste comprovados os indícios de autoria e a materialidade do delito, o que, conforme demonstrado alhures, restou satisfatoriamente demonstrado pelo Juízo
a quo
.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0808292-42.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

PACIENTE:
JACKSON DA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO
, em favor de
JACKSON DA CONCEICAO DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA
.

Consta dos autos que o paciente está sendo processado penalmente por suposto cometimento de delito previsto no art. 155, § 1º e §4º, inciso IV, do CP.

Aduz, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPB; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura.

O feito foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, todavia, em razão de seu afastamento funcional para gozo de férias, os autos foram redistribuídos para a análise do pleito liminar, recaindo a redistribuição ao Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, o qual
indeferiu
o pleito de urgência. (ID n. 6049037)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 6077323):

“[...] Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal sob o n°. 0800398-58.2021.8.14.0115, que imputa ao paciente a prática do crime de furto qualificado (art. art. 155, § 1º e §4º, inciso IV do Código Penal), com fato ocorrido no dia 01/03/2021.

Em síntese, narram os autos que no dia 01/03/2020, por volta das 02:00 horas, o paciente, em coautoria com os denunciados NILTON MOTA COSTA e ALEX SOARES e os nacionais identificados apenas por CAIO, THIAGO E NEGÃO, dirigiram-se até o estabelecimento comercial PANELAO PESCA E CIA, localizado na Avenida Jamanxim, n.º 245, Jardim Planalto, neste município de Novo Progresso e, mediante destruição de obstáculo, consistente na abertura de um buraco na parede da loja, subtraíram 48 (quarenta e oito) armas de fogo do tipo revólver/pistola e 18 (dezoito) armas longas, além do HD do sistema de monitoramento de vídeo.

É da denúncia que o principal articulador da empreitada criminosa é o paciente, que, segundo consta é integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

A prisão preventiva do paciente foi representada pela Autoridade Policial, nos autos sob n°. 0800337-03.2021.8.14.0115, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente pela decretação da custódia cautelar, conforme ID Num 24074985.

Este juízo, acolhendo a representação, determinou a prisão preventiva do paciente e dos demais representados, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia, conforme ID Num. 24748428 - Pág. 1-3, que foi recebida (ID Num. 24852052) na data de 26/03/2021.

O paciente é primário, conforme certidão de antecedentes criminais (ID Num. 27269932 - Pág. 1).

Muito embora a decretação da prisão preventiva, o mandado de prisão e de citação se encontram pendentes de cumprimento, tendo em vista que o paciente, embora tenha advogado constituído nos autos, se evadiu, não tendo sido localizado até o momento. [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6306799)

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (ID n. 6439030)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 5923556):

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva dos requerentes foi decretada para garantia da ordem pública.

Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que justificam a aplicação de medidas cautelares, o que pode ser extraído dos diversos depoimentos colhidos em sede policial, aliados, ainda, às imagens do local do delito, deixando entrevem, a um só tempo, a prática do crime de furto qualificado e o aparente envolvimento dos acusados na empreitada criminosa.

Sob o viés da necessidade e adequação, tem-se que o delito praticado apresenta inegável gravidade concreta. Os réus são acusados da prática do furto qualificado de 48 (quarenta e oito) armas de fogo e 18 (dezoito) armas longas, dos mais diversos calibres, que seguramente serão utilizadas para a realização de crimes ainda mais graves. Os referidos armamentos, até o momento, não foram recuperados, apesar de haver informações fundadas a respeito da autoria delitiva. O furto de arma de fogo é crime que, por si só, tem o condão de colocar em xeque não apenas o patrimônio alheio, mas igualmente a paz social, a incolumidade pública e a segurança de toda a sociedade, que sofrerá com a distribuição e uso ilícito do armamento. Essa gravidade concreta justifica a imposição de medidas cautelares aos réus, com a finalidade de evitar a prática de novos delitos e acautelar a ordem pública.

[...]

De outro lado, com relação ao acusado Jackson da Conceição da Silva, os elementos de convicção do inquérito apontam que seria ele o autor intelectual e um dos executores do crime, havendo ainda indicativos de que teria ligação com organização criminosa.

Soma-se ainda o fato de que se encontra foragido do distrito da culpa. O acusado não foi encontrado no seu endereço para ser citado e intimado dos atos processuais, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão contra ele expedido, mesmo tendo advogado constituído nos autos.

Esses fatos, aliados à intensa gravidade concreta do crime, fazem crer que, solto, coloca em risco a ordem pública, sendo ainda necessária a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, não cabendo a substituição da cautelar por outra de menor rigor.

[...]

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA [...]”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria, conforme se verifica nos documentos de ID’s n. 5923562, 5923564, 5925015.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), de igual modo se mostra pertinente, haja vista a inegável gravidade concreta do delito, pois o paciente e demais corréus são acusados da prática do furto qualificado de 48 (quarenta e oito) armas de fogo e 18 (dezoito) armas longas, dos mais diversos calibres, que ao que tudo indica serão utilizadas para a realização de crimes ainda mais graves, o que sem sombra de dúvidas ofende a paz social, a incolumidade pública e a segurança de toda a sociedade, que sofrerá com a distribuição e uso ilícito do armamento. Ademais, há indícios de que o paciente seria o autor intelectual e um dos executores do crime, havendo ainda indicativos de que teria ligação com organização criminosa (Comando Vermelho). Por fim, insta salientar que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, não tendo sido encontrado no seu endereço para ser citado e intimado dos atos processuais, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão contra ele expedido, mesmo tendo advogado constituído nos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que não merece prosperar a alegação do impetrante de necessidade de comprovação cabal da autoria do paciente em relação ao delito objeto do processo-origem, quando se está neste
writ
analisando a legalidade do decreto segregatório, bastando que reste comprovados os indícios de autoria e a materialidade do delito, o que, conforme demonstrado alhures, restou satisfatoriamente demonstrado pelo Juízo
a quo
.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/09/2021